Tribunal: STF
Processo: ARE 1555150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.



    I - Ausentes os requisitos de divisibilidade e da especificidade, é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança pública, vez que tal atividade deve ser remunerada mediante imposto.



    II - A teor da Súmula nº 213 do STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a este Tribunal, pelas seguintes razões:



    “Cumpre destacar que esta Vice-Presidência vinha promovendo o sobrestamento dos recursos relacionados à taxa de incêndio justamente com base no aludido paradigma, visto que, reiteradamente, o STF determinava a devolução dos autos para o cumprimento da sistemática com base no Tema nº 1.282.



    Observou-se, contudo, que, em paralelo, a Suprema Corte continuava a aplicar em processos idênticos o entendimento firmado na ADI nº 4.411/MG, em cujo julgamento foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o que demonstrava evidente oscilação no tratamento da matéria.



    Nota-se, a propósito, julgado recente do STF cassando acórdão cujo objeto era a taxa mineira e determinando o rejulgamento da causa à luz do pronunciamento de mérito e da modulação de efeitos realizada na ADI nº 4.411/MG - Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/02/2025.



    Nesse cenário, sobreveio o julgamento do Tema nº 1.282, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    ‘São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.’



    Entretanto, subsiste fundada dúvida quanto à possibilidade de aplicação desse entendimento aos processos que envolvem a taxa de incêndio mineira, especialmente em face do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 4.411/MG que proclamou a inconstitucionalidade da referida exação.



    É que tal circunstância evidencia que não há mais lei que respalde a exigência da taxa no âmbito do Estado de Minas Gerais, o que parece constituir óbice à aplicação da nova orientação acerca da matéria, firmada no Tema nº 1.282.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, processo paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.



    Ocorre que, em momento anterior, no julgamento da ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), de forma que não subsiste fundamento legal para a cobrança.



    Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/6/2023).



    In casu, o mandado de segurança foi impetrado em 20/11/2019, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao feito. Assim, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 473.611-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente